Tribunal: TJSP
Processo: 2155037-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheques - Indeferimento da gratuidade judiciária e rejeição das demais alegações do executado, haja vista a ausência de oposição de embargos à execução – Situação não configurada de carência de meios – Agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada impossibilidade econômica – Ausência de documentação comprobatória – Desatenção ao art. 373, I,

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheques - Indeferimento da gratuidade judiciária e rejeição das demais alegações do executado, haja vista a ausência de oposição de embargos à execução – Situação não configurada de carência de meios – Agravante não logrou êxito em comprovar sua alegada impossibilidade econômica – Ausência de documentação comprobatória – Desatenção ao art. 373, I, CPC - Hipossuficiência não reconhecida – Ajuizamento da execução no foro de domicílio do executado – Faculdade do credor – Inteligência do artigo 781 do CPC – Alegações de excesso de execução e prática de agiotagem preclusas – Questões que deveriam ser ventiladas em embargos à execução, a teor do artigo 917 do CPC - Agravo improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000944447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155037-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ANGELO ANTONIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, é agravado MAURICIO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 42421
AGRV. No: 2155037-88.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo (5a V. Cív.)
AGVTE.: Angelo Antônio Pinheiro de Oliveira (Exctdo.)
AGVDO.: Maurício dos Santos (Exqte.)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Cheques - Indeferimento da gratuidade judiciária e
rejeição das demais alegações do executado, haja
vista a ausência de oposição de embargos à
execução – Situação não configurada de carência
de meios
Agravante não logrou êxito em
comprovar

sua
alegada
impossibilidade
econômica

Ausência
de
documentação
comprobatória – Desatenção ao art. 373, I, CPC -
Hipossuficiência não reconhecida Ajuizamento
da execução no foro de domicílio do executado
Faculdade do credor Inteligência do artigo 781
do CPC
Alegações de excesso de execução e
prática de agiotagem preclusas
Questões que
deveriam ser ventiladas em embargos à execução,
a teor do artigo 917 do CPC - Agravo improvido –
Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Angelo Antônio Pinheiro de Oliveira, em execução de título extrajudicial
(22 cheques no valor total de R$388.291,29, fls. 91/94 dos autos
originários) movida por Maurício dos Santos, contra a r. decisão
reproduzida a fls. 33 (fls. 392 dos autos originários) que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e rejeitou as
alegações de nulidade da citação bem como as demais alegações do
executado, uma vez que não houve oposição de embargos à execução
pelo insurgente.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/20, o
executado pede a reforma da r. decisão objurgada.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofertou contraminuta (fls. 52/58).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. A gratuidade da justiça não se destina a
agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Não houve comprovação cabal dos argumentos
apresentados, descumprindo-se o ditame do art. 373, I, do CPC.
Como o agravante, que se qualifica como mensageiro
(fls. 334 dos autos originários), afirmou que não tem condições de arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, sem deixar de
acarretar prejuízo para o sustento próprio e da família e informa ser
casado, cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a
prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando de informar
outras eventuais fontes de renda e de especificar os encargos que
suporta, assumindo o risco por sua incúria ou desídia.
A agravante não apresentou, tanto em primeiro grau
quanto em fase recursal, qualquer documento que corroborasse a
alegada hipossuficiência, tais como as últimas declarações do imposto
de renda, extratos bancários, aplicações financeiras, comprovantes de
despesas habituais e, afirmando ser casado, não apresentou as mesmas
cópias de seu cônjuge.
Por outro lado, a parte contrária impugnou o pedido
de gratuidade judiciária formulado apresentando a documentação de
fls. 356/381 dos autos de origem) pelos quais o agravante aparenta
auferir renda suficiente para manter elevado padrão de vida.
Sobre isso fica o notório ensinamento dos mestres
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Regra Geral. Distribuição legal do ônus da
prova. Segunda a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um
fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. 'L'attore deve provare i
fatti constitutivi, che sono il fondamento dela sua domanda; tocca poi al
convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono
giustificare il rigetto dela domanda dell'attore' [Liebman, Manuale,
n.156, p. 315]. Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a
regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 11 ao artigo 373, pág. 1082/1083).
Nesse sentido encontram-se julgados deste E.
Sodalício.
“CONTRATO BANCÁRIO - Abertura de crédito em
conta-corrente - Ação de cobrança - Réus admitiram expressamente que
contrataram um limite de crédito no valor de R$120.000,00, mas só
usufruíram de parte daquele valor (R$60.000,00) Existência parcial de
dívida que se tornou incontroversa Impugnaram, ainda, lançamento a
débito da quantia de R$53.183,55, lançada em 15-3-2014 e
apresentaram documentos comprovando a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (cf. art. 373, II, do
CPC/2015) - Banco-autor apresentou réplica genérica e padronizada e
discorreu sobre temas alheios à contestação e não impugnados pelos
réus - Ausência de demonstração de cobrança legítima em relação ao
valor impugnado
Banco-autor, em relação a esse ponto, não se
desincumbiu de seu ônus probatório (cf. art. 373, I, do CPC/2015) -
Ação parcialmente procedente - Sucumbência recíproca - Honorários
advocatícios - Honorários fixados de acordo com art. 85, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 - Recurso parcialmente provido. (...) Assim, relativamente
ao valor impugnado, era ônus do Banco-autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (cf. art. 373, I, do CPC/2015), mas isso ele
não fez, preferindo fazer afirmações genéricas e padronizadas a respeito
de temas que nem sequer foram aventados na contestação. Ante a
ausência de provas a respeito do valor impugnado, a cobrança feita pelo
Banco-autor (no valor de R$ 53.183,55) é ilegítima, devendo em
cumprimento de sentença, na apuração do débito dos réus, ser afastada
aquela quantia e ao consectários legais dela decorrentes. (...)” (TJSP
20a Câmara de Direito Privado, Apel. no 1007483-34.2014.8.26.0597-
Sertãozinho, vu, J. 2.11.2018, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto no 40103).
“Ação de indenização por dano moral. Justiça
gratuita indeferida, por não caracterizada a alegada hipossuficiência.
Incompetência relativa não verificada no caso dos autos. Pretendida
condenação do Réu, ante o descumprimento de acordo judicial. Questão
que deve ser dirimida perante o Juízo que julgou a causa, em sede de
cumprimento
de
sentença
(art.
516,
II,
do
CPC).
Alegado
constrangimento sofrido pelo Apelante, ao receber comunicado de
inclusão de apontamento. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a
negativação do nome. Autor que não se desincumbiu de seu ônus
probatório (art. 373, I, do CPC) quanto a dano não caracterizado como
'in re ipsa'. Indevida a repetição do indébito em dobro, pois não
comprovado o pagamento em excesso. Ação julgada improcedente.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.” (TJSP-37a
Câmara de Direito Privado, Apel. no 1138705-93.2016.8.26.0100-São
Paulo, vu, J. 08.05.2018, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, voto no
19828).
Entendimento também encontrado no STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA OU,
ALTERNATIVAMENTE,
DE
PARCELAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O VALOR
EXECUTADO E O VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO. PESSOA
JURÍDICA. A ALEGAÇÃO DE POBREZA GERA APENAS PRESUNÇÃO
RELATIVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
PARTE.
PRECEDENTES.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 481, STJ. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
CRÍTICA
FINANCEIRA.
OS
DOCUMENTOS JUNTADOS PELA AGRAVANTE NÃO COMPROVAM A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. PENHORA DE SALDO EM CONTAS CORRENTES DA
EMPRESA DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO É
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EMPRESARIAL.
ALEGAÇÕES
QUE
NÃO
FORAM
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS,
DE
FORMA
QUE
A
AGRAVANTE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (STJ, AgREsp no 1.462.581-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, J. 24.06.2019, Decisão Monocrática).
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher as custas
processuais.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à autora
Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis com a
hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica precária não
demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$ 26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência posto que o agravante não
carreou ao caderno processual qualquer prova que corroborasse sua
tese, inexistindo elementos que autorizem a concessão do privilégio
reservado a litigante carente.
4. No mais, dispõe o artigo 781 do CPC:
“Art.
781.
A
execução
fundada
em
título
extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-
se o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de
domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação dos bens a ela sujeitos;
II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá
ser demandado no foro de qualquer deles;
III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do
executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for
encontrado ou no foro de domicílio do exequente;
IV - havendo mais de um devedor, com diferentes
domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à
escolha do exequente;
V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar
em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao
título, mesmo que nele não mais resida o executado.”
Pela leitura do dispositivo legal mencionado, cabe ao
credor a faculdade de propor a demanda no foro que entende mais
apropriado.
Demais disso, não se pode olvidar o fenômeno da
prorrogação da competência relativa, certo que o agravante não arguiu
a questão oportunamente por meio de embargos à execução, consoante
o art. 917, V, do CPC.
5. Por fim, as alegações de excesso de execução e
prática de agiotagem encontram-se preclusas, pois deveriam ter sido
deduzidas em sede de embargos à execução, conforme previsto no
artigo 917 do CPC, notadamente em seus incisos III e VI.
Nem se diga que tais questões sejam passíveis de
conhecimento de ofício pelo Juízo, haja vista o reconhecimento do vício
do consentimento demanda a produção de provas que devem ser
produzidas sob o âmbito do contraditório bem como o excesso de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45793
Agravo de Instrumento no 2155037-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: Angelo Antonio Pinheiro de Oliveira
Agravado: Mauricio dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE
DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos e objetivos, pois, o recorrente
afirma que não declara o Imposto de Renda, (o que é confirmado
pelos documentos de fls. 220 e 221 dos autos principais), o seu
holerite tem rendimento líquido de R$ 1.603,00 (fls. 6), sendo que
assevera que a escola de sua filha, é paga pelo seu pai, constando
no boleto como pagador, Antonio de Oliveira (fls. 7), ao passo
que o nome do agravante é Angelo Antonio Pinheiro de Oliveira.
Não há base segura para decidir com base em fotos postadas na
internet, ou concluir pela ocorrência de ilegitimidade dos
documentos acima mencionados, pois, isto demandaria dilação
probatória, o que é inviável nos limites estreitos desde agravo de
instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, em parte, para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1346106B
12
13
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE72DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2155037-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.